Tribunal: TJDFT
Processo: 0743045-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORAS EM UM ÚNICO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo indicado pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento de mais de uma penhora em um único.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil, admite-se a constrição de um mesmo bem em diferentes execuções, sendo possível a realização de diversas penhoras sobre o mesmo objeto.
4. Existe a possibilidade de que algumas das penhoras anteriores sejam voluntariamente retiradas pelas partes ou venham a ser extintas em razão do encerramento das execuções correspondentes. Com isso, o patrimônio pode ser liberado para garantir outros débitos, conforme o desenrolar dos processos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É possível ter mais de uma penhora em um único bem”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1880995, 0712673-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19/06/2024, p. 02/07/2024.